Tribunal: STF
Processo: ADI 7791
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada por Diretório Nacional do Partido Novo, em face dos arts. arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 14.317/2022, dispositivos que promoveram a majoração e alteraram a sistemática de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários (TFMTVM), originalmente instituída pela Lei nº 7.940/1989.

2. Em despacho convocatório de Audiência Pública, datado de 30 de março de 2026 (eDoc 36), sintetizei os principais pontos controvertidos acerca da matéria, os quais reproduzo a seguir, sem prejuízo de outros que poderão ser formulados até a realização do ato: 

A) a CVM cresceu menos do que o mercado regulado? 
B) há a destinação da taxa impugnada nestes autos ao Tesouro Nacional? 
C) a taxa tem sido investida em tecnologia e recursos humanos para a CVM? Integral ou parcialmente? 
D) a taxa tem resultado em julgamentos mais rápidos e na aplicação eficiente de sanções, por parte da CVM? 
E) a arrecadação da taxa tem possibilitado modernização da CVM quanto à indústria de fundos? 
F) como a arrecadação da taxa se relaciona com as “zonas cinzentas” de atuação em relação ao Banco Central, havendo ou não sobreposições ou omissões?
3. Ademais, estabeleci as condições para participação na Audiência Pública na qualidade de expositor, bem como os critérios para seleção dos inscritos. Nesta oportunidade, torno pública a lista de convidados, a relação dos inscritos selecionados como expositores, a metodologia e o cronograma das apresentações, além de outras orientações gerais pertinentes.

4. Farão uso da palavra na Audiência Pública, além dos representantes das partes, dos órgãos federais e do Ministério Público:

    • Gustavo Tavares Borba, Professor Doutor e Mestre, advogado, Ex Diretor da Comissão de Valores Mobiliários e Ex Chefe da Área Jurídica da Junta Comercial do Rio de Janeiro - CONVIDADO; 
    • Maria Isabel do Prado Bocater - Associação Brasileira de Companhias Abertas - Abrasca; 
    •  Otávio Yazbek e Gabriela Codorniz - Instituto Brasileiro de Direito Empresarial - IBRADEMP; 
    • Marcelo Barbosa - Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA;
    •  Cristiane de Oliveira Coelho Galvão - Confederação Nacional das Instituições Financeiras - FIN;
    • Manoel Messias Peixinho - Sindicato Nacional dos Servidores da CVM - SINDCVM;
    • Fábio Henrique de Sousa Coelho - Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC;
    • Ricardo Tadeu Martins e Eduardo Boccuzzi - Associação dos analistas e profissionais de investimento do Mercado de Capitais do Brasil - APIMEC Brasil; 
    • Diego Ramiro, Francisco Amarante e Bruno Tabera - Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos - ABAI

5. Em caso de utilização de recursos audiovisuais pelos expositores acima mencionados, os respectivos arquivos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico audiencias.gmfd@stf.jus.br, até as 23h59 do dia 27/04/2026.

6. Poderão acompanhar a audiência e oferecer contribuição por memoriais os seguintes inscritos:
    • Hertz Viana Leal e Leonardo Wainstok - Servidores efetivos da Comissão de Valores Mobiliários e membros do Coletivo de servidores;
    • Associação Brasileira de Criptoeconomia - ABCripto, por representante a ser indicado; 
    • Fernando Foz de Macedo e Emerson Drigo da Silva - Instituto Brasileiro com Relações com Investidores - IBRI;
    • Luiz Fernando da Costa Dalla Martha - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC;
    • Rafael Guerino Furlanetti - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos, Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias - ANCORD

7. A Audiência Pública, a realizar-se em 04/05/2026, às 14h, na  Sala de Sessões da Primeira Turma, Anexo II-B, 3º andar, neste Supremo Tribunal Federal, obedecerá ao seguinte cronograma — passível de ajustes ou alterações em razão de necessidade superveniente:

BLOCO  I - Partido Autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade e Instituições Estatais (tempo de exposição: 15 minutos):
14h -  Abertura dos Trabalhos - Ministro Flávio Dino;
14h15 - Representante do Partido Novo;
14h30 - Advocacia Geral da União;
14h45 - Dr. Gabriel Galípolo - Presidente do Banco Central;	
15h - Dr.  João Carlos de Andrade Uzeda Accioly - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
15h15 - Dr. Ricardo Andrade Saadi - Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
15h30 - Dr. Andrei Augusto Passos Rodrigues - Diretor-Geral da Polícia Federal  

BLOCO II - Especialistas convidados e inscritos habilitados  

15h45 - Gustavo Tavares Borba - expositor convidado 
16h - Maria Isabel do Prado Bocater - Associação Brasileira de Companhias Abertas - Abrasca 
16h15 - Otávio Yazbek e Gabriela Codorniz - Instituto Brasileiro de Direito Empresarial - IBRADEMP 
16h30 - Marcelo Barbosa - Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA
16h45 - Manoel Messias Peixinho - Sindicato Nacional dos Servidores da CVM - SINDCVM
17h - Cristiane de Oliveira Coelho Galvão - Confederação Nacional das Instituições Financeiras - FIN
17h15 - Fábio Henrique de Sousa Coelho - Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC
17h30 - Ricardo Tadeu Martins e Eduardo Boccuzzi - Associação dos Analistas e Profissionais de investimento do Mercado de Capitais do Brasil - APIMEC Brasil 
17h45 - Diego Ramiro, Francisco Amarante e Bruno Tabera -  Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos - ABAI

BLOCO III - Encaminhamentos e conclusões 

18h - Procuradoria-Geral da República;
18h15 - Ministro Flávio Dino (Encerramento)

Nas hipóteses em que houver mais de um expositor por órgão ou instituição representada, o tempo disponível deverá ser partilhado entre eles, a seu critério, não sendo admitida a concessão de tempo adicional. 
 
8. Demais dúvidas poderão ser esclarecidas mediante consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br), acessando-se a aba “Processos”, seguida de “Audiências Públicas” e, posteriormente, “Perguntas Frequentes”. O acompanhamento das publicações relativas a esta Audiência Pública poderá ser realizado diretamente pelo https://portal.stf.jus.br/audienciapublica/audienciaPublica.asp Audiência Pública — ADI 7791.

9. À Secretaria do Tribunal, à Secretaria de Comunicação Social e à Assessoria de Cerimonial, para as providências necessárias.

Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente